Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-35.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004404-35.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), COLAFIX IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - CNPJ: 02.429.216/0001-00 (APELADO), DEOSDETE DA COSTA FILHO - CPF: 230.012.401-72 (APELADO), DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA - CPF: 003.070.491-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEOSDETE DA COSTA FILHO - CPF: 230.012.401-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA - CPF: 003.070.491-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, devido à prescrição do crédito tributário de ICMS declarado e não recolhido, lançado por homologação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco temporal inicial para a contagem do prazo prescricional do crédito tributário de ICMS, considerando o momento de sua constituição definitiva e a data de vencimento do débito.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do ICMS, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, implica que o crédito tributário se constitui no momento da declaração pelo contribuinte, conforme estabelecido pela Súmula n.º 436 do STJ.

4. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, se as datas de declaração e vencimento do tributo são diferentes, o termo inicial da prescrição é a data mais recente.

5. Na presente hipótese, segundo a CDA acostada aos autos, o crédito tributário referente ao ICMS foi constituído em 2007 e 2008, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2016, configurando-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a prescrição do crédito tributário se inicia na data da constituição do crédito, sendo o prazo de cinco anos contado a partir do vencimento da obrigação ou da constituição, o que ocorrer por último."

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARESP n.º 1.020.939/RS; STJ, Súmula n.º 436.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 228227185), que negou provimento ao recurso de “
Apelação
” da parte agravante, mantendo, em parte, a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
Apelação
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, na “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1004404-35.2016.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de COLAFIX IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que reconheceu a prescrição direta dos créditos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 218019889):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

A executada COLAFIX IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA interpôs exceção de pré-executividade. Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da prescrição e decadência dos créditos em execução.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pelo excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam ao acolhimento do reconhecimento da prescrição.

Como é cediço, para a prescrição para o ajuizamento dos créditos inscritos em dívida ativa, estabelece o art. 174 do CTN o prazo quinquenal para a sua efetivação, contados da inscrição definitiva do crédito. Neste sentido:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em tela, o lançamento definitivo dos créditos remete ao ano de 2006 e 2007, bem como a uma única constituição definitiva em 01/03/2011, ao passo que o ajuizamento da presente execução fiscal se deu em 08/11/2016, portanto, fora do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Nesta medida, ao tempo do ajuizamento da execução os créditos já haviam sido extintos pela prescrição, notadamente pelo transcurso de período superior a cinco anos entre 01/03/2011 e 08/11/2016, na forma do art. 156, V, do CTN.

Destarte, acolho os termos da exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição e extinção dos créditos na forma do art. 156, V, do CTN, extinguindo a execução fiscal na forma do art. 924, III, do CPC.

Sem custas.

Condeno o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC.

Promova-se o levantamento de eventuais constrições promovidas no curso da execução.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

CUIABÁ, 12 de janeiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”
(grifos do autor)

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que “(...) a própria Certidão de Dívida Ativa deixa claro que a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 20/12/2012, não havendo que se falar em consumação do prazo prescricional, haja vista o manejo do processo executivo em 08/11/2016, e despacho determinando a citação em 17/11/2016, antes de alcançado o quinquídio prescricional”.

Sustenta que “(...) a sentença de piso mesclou as balizas temporais, confundindo os marcos temporais e os institutos de decadência e prescrição e conceitos de constituição provisória e constituição definitiva, de sorte que não há que se falar em prescrição do crédito tributário exequendo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 218019892).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado, em
08.11.2016
, em desfavor de COLAFIX IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20142129, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 57.505,21 (cinquenta e sete mil e quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos).

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau determinou a citação das partes demandadas (ID. 218022167), que retornaram
negativas
(ID’s. 218022172, 218022174 e 218022176).

Após transcurso processual, a empresa executada opôs “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, arguindo a prescrição e a decadência do crédito tributário.

Intimado, o órgão fazendário sustentou o prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, em
12.01.2024
, a sentença objurgada, que extinguiu o feito, com resolução do mérito (ID. 218019889).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impõe-se observar que os créditos inscritos na
CDA n.º 20142129
,

referem-se à

cobrança de ICMS GARANTIDO, ICMS NORMAL, ICMS GARANTIDO NORMAL e ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.

I - ICMS

GARANTIDO E ICMS GARANTIDO INTEGRAL

A respeito do tema, no que tange aos regimes de apuração e exigência do ICMS Garantido Integral e ICMS Garantido, mister salientar que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 598.677 (Tema 456), consolidou o entendimento de que a instituição, por meio de decreto, de sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, impondo o dever de pagar o ICMS em momento anterior àquele fixado como marco temporal

lógico em que ocorre o fato gerador do tributo, somente poderia ser autorizada expressamente por meio de lei.

A propósito, no que se refere ao Tema n.º 456, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: "(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido, instituído por meio do Decreto n.º 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Ressalta-se, ainda, que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional alcançam o título executivo
ab initio
,
desde a sua criação
, permitido seu reconhecimento,
de ofício
.

Assim leciona a doutrina:

Pode-se afirmar que a maioria da doutrina brasileira acatou, inclusive por influência do direito norte-americano, a caracterização da teoria da nulidade ao se declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (afetando o plano da validade).

Trata-se, nesse sentido, de ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento”, de “origem” do ato normativo
.

A ideia de a lei ter “nascido morta” (natimorta), já que existente enquanto ato estatal, mas em desconformidade (em razão do vício de inconstitucionalidade) em relação à noção de “bloco de constitucionalidade
” (ou paradigma de controle), consagra a teoria da nulidade, afastando a incidência da teoria da anulabilidade.

Assim, o ato legislativo, por regra, uma vez declarado inconstitucional, deve ser considerado, nos termos da doutrina brasileira majoritária, “... nulo, írrito, e, portanto, desprovido de força vinculativa”. (
LENZA, Pedro.
Direito constitucional. (Coleção esquematizado®)
.
São Paulo: Editora Saraiva, 2023.
E-book.
ISBN 9786553624900. Disponível em:https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624900/. Acesso em: 24 abr. 2024.p. 775
) (grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta e. Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL
– COBRANÇA REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

-
O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários
.

-
A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC
.

- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2.
In casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Além disso, a Lei Complementar n.º 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal, conforme transcrevo:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito, por meio de legislação estadual, mostra-se inexigível a CDA em questão.

Logo, cabível a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado
.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.(grifo nosso)

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;”

Conclui-se, portanto, pela inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO E ICMS GARANTIDO INTEGRAL, objeto dos autos, com fundamento no Tema n.º 456, do STF (RE n.º 598.677), mantendo a extinção do processo, com resolução do mérito, todavia, com fundamento no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

II – PRESCRIÇÃO

Apreciada a nulidade dos créditos tributários acima transcritos, verifica-se que os créditos remanescentes referem-se à cobrança de
ICMS NORMAL
e
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
, cuja prescrição direta foi reconhecida pelo magistrado singular.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do transcurso do prazo quinquenal apto a configurar prescrição do supracitado crédito, referente ao ICMS.

Importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No mesmo sentido, tratando-se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

In casu
, a CDA n.º 20142129 refere-se à cobrança de débitos decorrentes das infrações denominadas: “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”, tratando-se, conforme a
descrição
, de crédito tributário declarado,
mas não recolhido e/ou recolhido a menor
(ID. 218022166, p. 2).

No título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses 02.2007, 03.2007, 04.2007, 05.2007, 06.2007, 07.2007, 11.2007 e 01.2008, com a seguinte informação “Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito” (ID. 210394790, p. 2).

O demonstrativo de crédito, por sua vez, descreve que os créditos foram constituídos em 28.06.2007, 04.01.2008, 1º.12.2007 e 1º.02.2008 (ID. 218022166), logo, são posteriores às datas de vencimento.

Destaca-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública, segundo a qual a constituição definitiva teria se dado apenas em 2012, por meio do Aviso de Cobrança II nº 185883, a alegação não ilide o prazo de constituição previsto no Demonstrativo de Crédito,
vinculado à CDA por força do próprio título
.

Desse modo, conclui-se que
entre a data de constituição
(28.06.2007, 04.01.2008, 1º.12.2007 e 1º.02.2008)
e o ajuizamento da execução fiscal
(08.11.2016) decorreu o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta:

a)
RECONHEÇO
, de ofício, a inconstitucionalidade do
ICMS GARANTIDO e ICMS GARANTIDO INTEGRAL
, nos termos do

Tema n.º 456, do STF (RE n.º 598.677), mantendo a extinção do crédito quanto a esses tributos, com resolução do mérito, todavia, com fundamento no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC;

b)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a extinção do crédito, referente ao ICMS NORMAL e ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência de ocorrência da prescrição direta, porquanto, a seu ver, “
tais datas (28/06/2007, 04/01/2008, 1º/12/2007 e 1º/02/2008) referem-se à
constituição provisória do crédito tributário
com a deflagração do procedimento administrativo de lançamento tributário para aferição da tributação e sua tramitação até a sua conclusão com a
constituição definitiva do crédito tributário na data apontada na apelação, qual seja, 20/12/2012 reiterando-se toda a explicação sobre a sistemática do lançamento da tributação do ICMS acima posta
”.

Argumenta que “
(...)
a decisão monocrática, repetindo os equívocos da sentença, mesclou as balizas temporais, confundindo os marcos temporais e os institutos de decadência e prescrição e conceitos de constituição provisória e constituição definitiva, de sorte que não há que se falar em prescrição do crédito tributário exequendo
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática e a sentença proferida (ID. 238764693).

Contrarrazões pelo não provimento recursal (ID. 245336192).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que decidiu pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo o
decisum
que extinguiu o processo, com fundamento na prescrição do crédito tributário.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de constituição definitiva do crédito.

Sobre o tema, embora alegada a utilização de marco temporal inicial incorreto, a decisão monocrática combatida utilizou a data de constituição do crédito como início do lapso temporal prescricional.

Contudo, determinar quando o crédito foi constituído depende da análise da espécie tributária em discussão e da forma de lançamento cabível, segundo os ditames legais.

In casu
, tem-se a ausência de recolhimento de ICMS declarado, tratando-se, portanto, de imposto cujo lançamento se dá por homologação. Dessa maneira, nos termos da Súmula n.º 436, do STJ, a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário.

Confira-se:

Súmula 436
do STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Por outro lado, conforme apreciado, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se diversas as datas da entrega da declaração e do vencimento da obrigação, será considerado como termo inicial da prescrição o que ocorrer por último, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"

(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Também nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

(N.U 0015257-18.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS) — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Opera-se a prescrição da pretensão executiva, quando transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto artigo 174 do Código Tributário Nacional,
contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído com a entrega da declaração do tributo pelo contribuinte por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
.

Recurso não provido.

(N.U 0002123-48.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/01/2024)”(grifo nosso)

In casu
,
a CDA n.º 20142129 refere-se à cobrança de débitos decorrentes das infrações denominadas:

“
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL”

e

“FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”
,
tratando-se, conforme a
descrição
, de crédito tributário declarado,
mas não recolhido e/ou recolhido a menor
(ID. 218022166, p. 2).

No título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses 02.2007, 03.2007, 04.2007, 05.2007, 06.2007, 07.2007, 11.2007 e 01.2008, com a seguinte informação

“
Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito”
(ID. 210394790, p. 2).

O demonstrativo de crédito, por sua vez, descreve que os créditos foram constituídos em 28.06.2007, 04.01.2008, 1º.12.2007 e 1º.02.2008 (ID. 218022166), logo, são posteriores às datas de vencimento.

Destaca-se que, apesar da alegação da Fazenda Pública, segundo a qual a constituição definitiva teria se dado apenas em 2012, por meio do Aviso de Cobrança II nº 185883, a alegação não ilide o prazo de constituição previsto no Demonstrativo de Crédito, vinculado à CDA por força do próprio título.

Os documentos acostado aos autos pelo ente público corroboram o entendimento firmado na Decisão Monocrática hostilizada, veja-se:

Fonte: ID. 218022166, p. 4.

Desse modo, conclui-se
que
entre a data de constituição definitiva do crédito
(28.06.2007, 04.01.2008, 1º.12.2007 e 1º.02.2008) e o
ajuizamento da execução fiscal
(08.11.2016) decorreu o lustro prescricional no artigo 174, do CTN.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024